Tribunal: STF
Processo: ARE 1444212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 214, p. 1): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. APP. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. 



    1. O meio ambiente saudável como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações está constitucionalmente consagrado no art. 225 da CRFB/88. A legislação florestal, entretanto, não é nova. O primeiro Código a tratar do tema data de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.792/34 criando limites de ocupação do solo. Tal norma foi substituída pela Lei nº 4.771/65, sujeita a sucessivas mudanças e que vigorou no Brasil até 2012, quando sancionado o Novo Código Florestal, qual seja a Lei nº 12.651/12. 



    2. É imprescritível o dano ambiental. 



    3. A intervenção em área de preservação permanente ou em unidade de conservação configura violação ambiental passível de autuação e determinação de restauração ao status quo, inexistente direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 



    4. Demolição da obra é medida proporcional. Precedentes jurisprudenciais. 5. Sentença integralmente mantida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 244, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXII, XXIII, e XXXVI; e 170, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 259, p. 8):



    “A pequena edificação objeto de autuação já existia antes da edição da Resolução CONAMA nº 303, do ano de 2002. Desta forma, é sabido que norma superveniente não tem o condão de afetar atividades já consolidadas, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    O ato jurídico perfeito e o direito adquirido são direitos fundamentais, constitucionalmente insculpidos no art. 5°, inciso XXXVI, que assim dispõe: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.”



    Aduz-se, que (eDOC 259, p. 13):



    “Diga-se, inclusive, que a determinação de demolição, além de causar seríssimos prejuízos aos Recorrentes, não contribuirá em nada para a preservação do meio ambiente ou em benefício à coletividade, especialmente em razão do fato que as edificações (residência e trapiche) não agridem ao meio ambiente, tendo a este já se integrado, bem como não é a única daquela região, uma vez que toda a costa da Lagoa da Conceição fortemente urbanizada.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” e, ainda, por entender pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 271).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 214, p. 5-11):



    “O Código Florestal (Lei n.º 12.651/12) define, como APP, áreas em torno de lagos e lagoas naturais com faixa mínima de 30 metros (art. 4, II, b). 



    Questiona-se a (in)aplicabilidade do Código Florestal em detrimento da Lei de parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766/79), em virtude de a área urbana estar consolidada, e o art. 4º, III, desta Lei estabelecer uma faixa não edificável de faixa não edificável de 15 (quinze) metros. 



    Entretanto, a Lei nº 6.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, define apenas faixas não-edificáveis que devem ser mantidas em determinados empreendimentos, e não os limites de área de preservação permanente, que são aqueles definidos no Código Florestal e respectivos atos regulamentares. 



    Salienta-se que o art. 4º da Lei 12.651/12 define áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, motivo pelo qual é aplicável ainda que em áreas urbanas consolidadas.



    (...)



    A jurisprudência acerca da responsabilidade objetiva é questão consagrada no Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, por oportuno, que no julgamento do REsp nº 1.114.398/PR (Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 16.02.12), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, ficou estabelecido que, no caso de dano ambiental, a responsabilidade do dano é objetiva e deve ser adotada a teoria do risco integral, na qual não é possível alegar nenhuma excludente da responsabilidade, devendo o degradador ser responsabilizado em decorrência do princípio do poluidor-pagador. 



    Saliente-se, novamente aqui, que as obrigações em matéria ambiental são de natureza propter rem: ou seja, constatada a degradação ambiental ou a infringência às normas protetivas do meio ambiente, configurada está a responsabilidade do novo adquirente, porquanto a obrigação adere ao título e se transfere ao novo proprietário. 



    A Lagoa da Conceição, por sua vez, trata-se, de fato, de uma laguna, ocupando área de aproximadamente 19,5 km² e comunica-se com o Oceano Atlântico através do chamado Canal da Barra da Lagoa, sofrendo influência das marés. Toda a sua orla, portanto, caracteriza-se como terras de marinha, nos termos do art. 2° do Decreto-Lei n° 9.760/46:



    (...)



    Assim, tratando-se de ocupação às margens da Lagoa da Conceição (laguna litorânea), faixa de mata ciliar (proteção do corpo hídrico) há que se observar as disposições do Código Florestal (Lei n° 12.651/12). 



    É inevitável a responsabilidade ambiental dos demandados/apelantes, inclusive subjetiva, uma vez que mesmo ciente da impossibilidade de edificar obras na localidade (conforme Consulta de Viabilidade, realizada em 2016), assim o procederam. Nesse sentido, merece transcrição trecho da sentença que, apoiada em laudo técnico, determinou a distância do imóvel da margem da lagoa e concluiu por sua irregularidade, veja-se:



    (...)



    Inegável, pois, a existência de dano ambiental, causado pelo réu/recorrente, o qual deve ser prontamente reparado, mediante a demolição do imóvel e a realização de projeto de recuperação de área degradada. 



    Constituindo a área em tela como área de preservação permanente (margens da Lagoa da Conceição), possuem especial proteção pois servem, em regra, para garantir acesso da população às águas além de proteger a fauna e flora das margens da lagoa, não podendo, pois, ser degradada ou utilizada em interesse privado, sob pena de o responsável ser punido, bem como, no plano civil, condenado a indenizar ou reparar o dano causado ao meio ambiente, tudo nos termos dos arts. 14, caput e § 1º, da Lei nº 6.938/81. 



    A restituição da área degradada ao seu estado anterior, mediante recuperação dos seus elementos naturais (demolição de estruturas), é medida que se impõe inclusive no âmbito do Poder Judiciário, na medida em que a Constituição da República, no art. 225, §1º, I, atribui ao Poder Público, a fim de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as funções de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”.’



    Como se depreende dos fundamentos elencados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação aplicável à espécie (Leis 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12, e 11.428/06). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente